Tribunal: TJES
Processo: 5014970-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014970-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DA SILVA MELO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014970-77.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ELAINE DA SILVA MELO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELAINE DA SILVA MELO em
face da
sentença constante no id. 5668789, que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou no cancelamento de sua permissão para dirigir e, via de consequência, obstou a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos seguintes termos:

“[...] entendo que a administração pública agiu em estrito cumprimento do dever legal, não havendo nenhuma ilegalidade no cancelamento da CNH da requerente, mesmo após duas renovações sucessivas, o que ocorreu, ao que parece, pela demora na instauração do processo administrativo sancionador, mas dentro do prazo decadencial.

Por fim, considerando que a administração pública agiu em respeito aos princípios da legalidade, não há que se falar em reparação por dano moral ou indenização em favor da requerente, já que os aborrecimentos ou dissabores suportados por ela decorreram de conduta própria, não podendo se beneficiar do cometimento de ato ilícito administrativo em desfavor do erário.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da requerente e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas. Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 5668630.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada. Explico.

Extrai-se dos autos que a recorrente obteve Permissão para Dirigir em 21/11/2011 com validade até 20/12/2012. Transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano, lhe foi concedida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em 26/12/2012, com validade até 17/08/2016.

Posteriormente, em 16/09/2016, houve a renovação da CNH com validade até 15/09/2021. Após, esse prazo, a recorrente afirma que foi impossibilitada de proceder com a nova renovação de sua CNH, sendo informada que seu direito de dirigir estava suspenso em virtude de infração de trânsito cometida no período de permissão, mais precisamente no dia 02/11/2012.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o ato administrativo que suspendeu o seu direito de dirigir é nulo, uma vez que não houve respeito ao devido processo legal por ausência de notificação da recorrente acerca da instauração do processo administrativo nº 74483331.

É importante frisar que o houve, no caso dos autos, foi o cancelamento da Permissão do Direito de Dirigir da recorrente, tendo em vista o cometimento de infração de trânsito de natureza grave no período em que a recorrente ainda estava, apenas, com a Permissão, o que implicou em cancelamento da CNH.

Nesse ponto, destaco que
o cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir,
com recusa a expedição da CNH definitiva
, prescinde de instauração de processo administrativo
, tendo em vista que a concessão de CNH definitiva é mera expectativa de direito. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA NEGAR EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA.

Não depende de prévio procedimento administrativo
a recusa à expedição da CNH definitiva
motivada pelo cometimento de infração de trânsito de natureza grave durante o prazo anual de permissão provisória para dirigir (art. 148, § 3º, do CTB).
O STJ já se pronunciou no sentido de que o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima e não for reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei. Havendo o cometimento de infração grave, revela-se desnecessária a instauração de prévio processo administrativo, considerando que a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei para a concessão da CNH definitiva se dá de forma objetiva. Precedente citado: REsp 726.842-SP, Segunda Turma, DJ 11/12/2006. REsp 1.483.845-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/10/2014.

No entanto, verifico que
o caso dos autos é distinto do precedente acima, uma vez que a CNH definitiva foi concedida por duas vezes a recorrente
(id. 5668627 e 5668628) e, nesses casos, a suspensão do direito de dirigir deve se dar mediante regular processo administrativo, no qual seja assegurado ao condutor ampla defesa e contraditório, por inteligência dos arts. 262, § 1º e 265, ambos do CTB.

Nesse sentido, destaco abaixo o entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

[...] Além disso, cumpre observar que,
apesar de estar correta a afirmação da parte recorrente que é desnecessária a instauração de processo administrativo para se impugnar a recusa na concessão da CNH definitiva, no caso em apreço, a situação é diversa, porquanto,
trata-se de cancelamento da permissão de dirigir ocorrida após expedição da CNH definitiva
, com determinação de sua devolução no prazo de 48 horas (e-STJ fls. 134/135).
Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça tem entendido que a "aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com observação das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa
, estes consectários do primeiro (CF, art. 5º, LIV e LV)" (REsp 800963/RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 05/03/2007). Confiram-se: AgInt no AREsp 1194029/AC, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/03/2019; REsp 1783725/PA, de minha relatoria, DJe 12/08/2020. [...] Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. (STJ - AREsp: 1820339 ES 2021/0008940-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 09/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR
- LEGITIMIDADE DETRAN -
AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - CHN DEFINITIVA EXPEDIDA - AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO
- RECURSO IMPROVIDO. 1 A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN, como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria. 2 A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3 - É dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente à limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. 4 - Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 5 - A jurisprudência é firme quanto à
necessidade de notificar o processado acerca da instauração do procedimento administrativo do cancelamento da permissão para dirigir, bem como de notificá-lo a respeito da penalidade a ser imposta.
6 - Da documentação constante dos autos, não se verifica a comprovação de que o apelado tenha sido notificado para responder a processo administrativo. E, se o apelado cometeu infração durante o período de prova, não deveria a autarquia apelante ter expedido a Carteira Nacional de Habilitação, em caráter definitivo. Assim,
ao emitir a permissão definitiva para dirigir, a autarquia se obrigou a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento de Permissão para Dirigir.
7 - Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00254958720148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR APÓS EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – ISENÇÃO DE CUSTAS – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 impõe, em seu artigo 5º, LIV e LV, que a Administração Pública obedeça aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 3. Em decorrência do cometimento de infração gravíssima ainda no período da permissão, foi aberto o procedimento administrativo para o cancelamento da Carteira de Habilitação provisória, sendo a notificação de instauração do procedimento não entregue ao demandante, pois além de ter sido enviada para o endereço da empresa proprietária do veículo, foi devolvido com a informação mudou-se. Apesar disso, conforme pode ser verificado pela narrativa do réu,
não foi utilizada a via editalícia para comunicação da abertura do procedimento, sendo apenas notificado o infrator já do cancelamento de sua permissão para dirigir, portanto, incontroverso que o recorrente somente teve ciência – ao menos na forma ficta – da existência do procedimento administrativo quando da publicação do cancelamento de sua CNH provisória no Diário Oficial do Estado, e inequivocamente quando tentou renovar sua CNH. 4. O procedimento administrativo aberto resta maculado, por violação ao direito da defesa e ao contraditório, por falta de intimação ao apelante de sua instauração
, o que torna inválido para o recorrente o edital de notificação de cancelamento da permissão para dirigir, publicado no dia 01⁄08⁄2007, no Diário Oficial do Estado. 5. Muito embora a Lei nº 9974⁄2013 isente, de fato, o Estado Do Espírito Santo – e aqui se compreende também as autarquias estaduais – do pagamento de custas processuais, o § 1º do art. 20 da mesma lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00126139820118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017).

Analisando os autos verifico que
o recorrido não procedeu com a notificação da recorrente quando da instauração do procedimento administrativo nº 74483331
, mas tão somente da aplicação da penalidade de cancelamento da permissão, conforme consta no documento anexado pelo próprio recorrido no id. 5668786, o que ocorreu, inclusive, por publicação no DIO, já que a notificação enviada pelos Correios foi devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO”, não tendo o recorrido procedido com nova tentativa de notificação por via postal.

Ressalto que não se afasta a possibilidade de cancelamento da permissão para dirigir após a expedição da CNH definitiva, todavia, para tanto, se faz necessário regular processo administrativo no qual, como já dito, seja assegurado ao condutor amplo direito de defesa (art. 263, § 1º, do CTB c/c art. 5º, inciso LV, da CRFB/88), o que entendo não ter havido no caso em análise.

Dessa forma, não tendo a recorrente sido notificada da instauração do
processo administrativo nº 74483331
decerto que não lhe foi assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que torna o referido procedimento
nulo por cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais entendo ser este cabível, tendo em vista que a conduta do recorrido, ao retirar da recorrente o direito de dirigir sem a observância do devido processo legal, especialmente em razão do lapso temporal decorrido entre a concessão da CNH definitiva e a suspensão do direito dirigir, geraram transtornos os quais ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesse sentido, destaco o entendimento do TJES:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INFRAÇÃO PRATICADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUELA POR PARTE DO DETRAN/ES. AUTORA QUE FORA FORÇADA A INGRESSAR EM JUÍZO. ERRO COMETIDO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA DO TJES.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADEQUADA AS PECULIARIDADES DO CASO. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em tela, a despeito da Autora ter efetuado a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/ES., a Requerente fora surpreendida, na data de 22/01/2015, com a notificação de cancelamento de sua Permissão Provisória para Dirigir (PPD) em virtude de infração praticada após a alienação do veículo, por aquele que o adquiriu, não tendo a Autora logrado êxito em resolver a questão administrativamente. 2. Conquanto o auto de infração impugnado tenha sido lavrado pelo DNIT, têm-se que o processo administrativo que culminou com a cassação da permissão para dirigir da Apelada foi levado a cabo justamente pelo DETRAN/ES., conforme documentos colacionados ao caderno processual. 3. Ainda que o recurso administrativo da Autora não tenha sido conhecido em decorrência de vício eminentemente formal (ausência de assinatura), o DETRAN/ES., já tinha a informação acerca da venda do veículo da Apelada em seus sistemas desde o ano de 2012, sendo que o Apelante poderia ter corrigido o referido erro de ofício, por meio do exercício da autotutela, na forma do art. 53 da Lei 9.784/99, contudo, somente após ingressar em Juízo é que o referido erro fora corrigido espontaneamente por parte da Autarquia.
4. Quanto aos danos experimentados, ressalta-se que os tribunais pátrios vêm entendendo que, independentemente de o cidadão prejudicado depender, ou não, da CNH para o exercício de sua atividade laborativa, é presumida a sua necessidade e utilidade, de modo que o dano moral se caracteriza
in re ipsa
, para tanto bastando a simples ocorrência do ato ilícito em si.
(TJES, Classe: Apelação, 024151474475, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). [...] (TJ-ES - AC: 00028882820158080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Ponderando-se as peculiaridades do caso concreto e as provas acostadas aos autos, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da ora recorrente para:

DECLARAR NULO
o procedimento administrativo nº 74483331, reconhecendo o direito da recorrente a renovação de sua CNH nº 05385682657,
se outro impedimento não houver
;

CONDENAR
o DETRAN-ES
a pagar
a ELAINE DA SILVA MELO
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
devendo tal valor ser atualizado a partir do arbitramento e unicamente pela SELIC por força do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)